Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição dos réus quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia. Assim, inviáveis as teses defensivas.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.
3. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento dos réus, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova. No presente caso, o reconhecimento seguro dos réus pelas vítimas na fase inquisitiva, bem como a versão coerente e harmônica de suas declarações em Juízo, ratificando as declarações prestadas junto à Autoridade Policial, atreladas ao depoimento do policial militar, da localização de parte dos bens subtraídos na posse de um dos apelantes, bem como sua confissão perante a Autoridade Policial, afirmando que praticou o crime em questão na companhia de seu comparsa, ora réu, além dos vídeos das câmeras de segurança, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo.
4. Considerando que a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante/agravante, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.